Tribunal: TJES
Processo: 0002916-23.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002916-23.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
APELADO: BRAULIO SOARES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – RETENÇÃO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REPARTIÇÃO SEGUNDO O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade
” (agravo regimental no recurso especial nº 1.414.115, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin).

2. Não obstante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a impossibilidade de desconto em folha de pagamento acima do limite de 30% (trinta por cento) não decorre apenas das normas de proteção do consumidor, mas da natureza alimentar do salário e dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

3. No caso vertente, sopesando-se o decaimento recíproco das partes, impõe-se que a verba honorária seja arbitrada segundo o proveito econômico respectivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002916-23.2015.8.08.0021

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: BRÁULIO SOARES

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação pelo rito sumário de defesa do consumidor” ajuizada por BRAULIO SOARES, ora Apelado, em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ora Apelante, por meio da qual o primeiro objetiva a limitação, em 30% (trinta por cento), dos descontos realizados em folha de pagamento bem como a revisão do contrato celebrado.

Pela sentença de fls. 246/251, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar “
que seja descontado mensalmente o percentual de 35% (trinta e cinco por cento), nos termos da atual redação da lei 10.820/03, após alteração legislativa que elevou o limite de descontos em consignações facultativas, diretamente da folha de pagamento ou conta-salário
”.

A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs o recurso de apelação às fls. 279/300, por meio do qual pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) ser válida a realização de descontos na folha de pagamento e conta-corrente do Agravado, uma vez que foram consentidas; (b) ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e (c) que deveria ter sido aplicada a regra do decaimento mínimo, por ter restado vencida em parte irrisória da totalidade da pretensão autoral.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 305/309, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Denota-se da leitura da sentença objurgada que a MMª. Juíza de Direito
a quo
reconheceu o direito autoral atinente à limitação do percentual de descontos aplicáveis ao Apelado, fazendo remissão à jurisprudência pátria que corroborava a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos em razão da natureza alimentar destes.

Entretanto, considerou aplicável a nova redação do inciso I, do §2º, do art. 2º, da Lei Federal nº. 10.820/2003, que majorou o referido percentual para 35% (trinta e cinco por cento), razão pela qual acolheu apenas parcialmente o pedido autoral de modo a aplicar o referido percentual na sentença objurgada.

No que concerne à possibilidade de limitação dos descontos, tomando-se por base a antiga redação da legislação de regência, a fundamentação da sentença vergastada encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade
” (agravo regimental no recurso especial nº 1.414.115, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin).

Neste mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA. AGRAVO INTERNO DO BANCO BMG S/A A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No tocante aos empréstimos consignados, esta Corte pacificou o entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, contanto que a soma mensal das prestações destinadas ao desconto dos empréstimos realizados não ultrapasse 30% dos vencimentos do trabalho, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

(...)

(AgInt no AREsp 194.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. No presente caso as instâncias ordinárias registraram que os descontos efetuados pelo recorrente ultrapassaram, de forma vultosa, a margem consignável, tendo a decisão ora impugnada entendido que os descontos bancários deveriam ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento bruto da ora recorrida.

(...)

(AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016)”. (grifo nosso)

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0000084-94.2017.8.08.0005, em 27.06.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, adotou idêntico entendimento.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ACIMA DO LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADAS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 – O entendimento proveniente da Corte uniformizadora da jurisprudência nacional “[...]consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em05/04/2016, DJe 08/04/2016)

2 – No que diz respeito às astreintes, o valor de R$1.000,00 (mil reais) fixado pelo juízo originário se demonstra razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso, sendo que sua aplicação apenas decorre recalcitrância da recorrente em acatar uma determinação judicial amparada em jurisprudência sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores.

(...).”

Entretanto, há de se considerar que os contratos de mútuo originários da obrigação ora em análise foram celebrados em 2013, ainda na vigência da primitiva redação do inciso I, do §2º, do art. 2º, da Lei Federal nº. 10.820/2003, cujo teor preceituava que “
n
o momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos descontos referidos no art. 1
o

desta Lei não poderá exceder a

trinta por cento
da remuneração disponível, conforme definida em regulamento
”.

Deste modo, deveria a sentença limitar o percentual de desconto em 30% (trinta por cento) da remuneração, nos termos em que deduzida a pretensão autoral. Entretanto, não houve interposição de recurso por parte do Apelado, de maneira que não é possível reduzir o percentual em sede de recurso exclusivo da ora Apelante, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus.

Assim, com a referida ressalva, verifica-se que a conclusão da sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também aplicada por esta Egrégia Corte de Justiça, devendo ser mantida neste particular.

No que toca à questão relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas em que são partes as entidades fechadas de previdência privada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nos termos da Súmula nº. 563, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
” (grifei).

Não obstante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a impossibilidade de desconto em folha de pagamento acima do limite legal não decorre apenas das normas de proteção do consumidor, mas da natureza alimentar do salário e dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer, portanto, o entendimento adotado na decisão recorrida.

Por fim, insurge-se a Apelante em face do ônus sucumbencial a si imposto, alegando que deveria ter sido aplicada a regra do decaimento mínimo, por ter restado vencida em parte irrisória da totalidade da pretensão autoral.

Quanto à pretensão recursal, penso assistir razão apenas em parte.

Denota-se da leitura da petição inicial que, ao contrário do que alega a Apelante, foram dois os pedidos principais de mérito deduzidos pelo Apelado: a limitação dos descontos das prestações e a revisão do contrato para redução do valor das parcelas.

A sentença acolheu apenas o primeiro pedido.

No caso vertente, a atual sistemática do Código de Processo Civil impõe que a verba honorária seja arbitrada segundo o proveito econômico de cada parte.

Assim, sopesando os parâmetros previstos no §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, deve a Apelante arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelado. Por sua vez, compete ao Apelado arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Apelante. As despesas processuais deverão ser repartidas igualitariamente.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento apenas para modificar o critério de estipulação da sucumbência, devendo a Apelante arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelado. Por sua vez, compete ao Apelado arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Apelante. As despesas processuais deverão ser repartidas igualitariamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 09/05/2023